Tribunal: TJSP
Processo: 1012802-33.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DA DEFESA. Pleito para produção de nova prova pericial. Desnecessidade. Questionamentos sobre a qualificação do expert designado. Não cabimento. Apelante que não interpôs recurso no momento da nomeação do profissional. Perito nomeado com formação em engenharia civil sem obrigatoriedade de possuir especialização. Quesitos respondidos devidamente. Preliminares

Ementa:

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DA DEFESA. Pleito para produção de nova prova pericial. Desnecessidade. Questionamentos sobre a qualificação do expert designado. Não cabimento. Apelante que não interpôs recurso no momento da nomeação do profissional. Perito nomeado com formação em engenharia civil sem obrigatoriedade de possuir especialização. Quesitos respondidos devidamente. Preliminares afastadas.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. Imóvel abandonado e com risco de desabamento. Provas nos autos que demonstram que há paralisação de obras que deveriam ter sido finalizadas há mais de 30 anos. Perícia judicial que atestou a má condição da estrutura do edifício. Demolição da construção necessária, decorrente do poder de polícia, pois coloca em risco a integridade física dos vizinhos. Sentença mantida. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012802-33.2014.8.26.0451,
da
Comarca
de
Piracicaba,
em
que
é
apelante
CONSTRUTORA
ABDO
S/A,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 2/14
Voto n.o 22118
Apelação n.o 1012802-33.2014.8.26.0451
Apelante: Construtora Abdo S/A
Apelada: Prefeitura Municipal de Piracicaba
Vara de origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Piracicaba
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DA DEFESA.
Pleito para produção de nova prova pericial. Desnecessidade.
Questionamentos sobre a qualificação do expert designado. Não
cabimento. Apelante que não interpôs recurso no momento da
nomeação do profissional. Perito nomeado com formação em
engenharia civil sem obrigatoriedade de possuir especialização.
Quesitos respondidos devidamente. Preliminares afastadas.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. Imóvel
abandonado e com risco de desabamento. Provas nos autos que
demonstram que há paralisação de obras que deveriam ter sido
finalizadas há mais de 30 anos. Perícia judicial que atestou a má
condição da estrutura do edifício. Demolição da construção
necessária, decorrente do poder de polícia, pois coloca em risco a
integridade física dos vizinhos. Sentença mantida. Precedentes.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Construtora Abdo S/A (fls. 2230/2323) contra
a r. sentença de fls. 2213/2221 que julgou procedente a ação
de obrigação de fazer ajuizada pela Prefeitura Municipal de
Piracicaba em face da apelante para determinar a requerida
que proceda a demolição do imóvel em 30 dias, sob pena de
multa incidente de uma só vez no total de R$ 50.000,00. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 3/14
havendo
a
demolição
voluntária
no
prazo
assinalado,
autorizou o Município a procedê-la, podendo requerer o
ressarcimento dos valores que dispender.
A apelante, em suas razões (fls.
2230/2323), sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença
pela necessidade de prova pericial, bem como cerceamento de
defesa. No mérito, alega que não há necessidade de demolição
da construção, que a demolição traria inúmeros problemas
como doença e possibilidade de morte aos trabalhadores. Aduz
que a perícia realizada foi parcial e sem qualificação
técnica devendo ser afastada.
A Prefeitura ofertou contrarrazões,
às fls. 2369/2375.
Há oposição ao julgamento virtual as
fls.2382.
Parecer
as
fls.2386/2389
da
D.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
1.
A
primeira
observação,
diz
respeito a impossibilidade de juntada de prova e documentos
em sede de apelação, após encerrada a instrução probatória,
como feito pela apelante.
Inviável que a parte inove em sede
recursal, tentando conturbar o andamento do feito.
2.
A
Prefeitura
Municipal
de
Piracicaba ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 4/14
face da
Construtora Abdo S/A pretendendo a demolição do
edifício residencial situado à Rua Visconde do Rio Branco,
s/n, registrado sob as matrículas no 29.553, 29.554 e 29.555
do 2o CRI, unificadas pela matrícula no 43.552, por estar a
obra paralisada há mais de 03 décadas em situação de
abandono e com estruturas deterioradas.
Houve deferimento de liminar para a
realização da demolição as fls.875/878 que foi reformada
pelo acórdão de fls.1070/1078.
Narra a Prefeitura que o imóvel se
encontra com a estrutura comprometida, em situação precária,
estando a obra paralisada há mais de 03 décadas.
A apelante alega que efetuou cessão
de direitos e obrigações de incorporação com a empresa
TROPCONS CONSTRUTORA para retomada das obras, tendo sido o
contrato ratificado na data de 24 de março de 2017 e desde
então a área está protegida. Insiste na desnecessidade de
demolição, havendo o objetivo da retomada das obras.
Foi elaborado laudo pericial as fls.
1132/12341.
A
r.
sentença
julgou
a
ação
procedente, para condenar a ré que proceda a demolição do
imóvel em 30 dias, sob pena de multa incidente de uma só vez
no total de R$ 50.000,00. Não havendo a demolição voluntária
no prazo assinalado, autorizou o Município a procedê-la,
podendo requerer o ressarcimento dos valores que dispender.
3. De início, não pode ser acolhida
as preliminares de nulidade da sentença para a produção de
nova prova pericial e cerceamento de defesa.
Note-se que a apelante aponta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 5/14
nulidade da perícia produzida diante da incapacidade técnica
do expert, bem como o cerceamento de defesa diante do
julgamento da lide sem apreciação das suas impugnações.
Observa-se que, a rigor, a falta de
capacidade técnica do perito nomeado deve ser alegada no
momento da sua nomeação.
A própria apelante, as fls. 2261,
confirma que não apresentou recurso cabível quando houve a
nomeação do expert, tampouco quando houve a fixação dos
honorários periciais que agora alega ser excessivo.
O perito nomeado é engenheiro civil e
tem qualificação para a perícia.
A única exigência legal para ser
perito é estar inscrito no órgão de classe (CREA) (cf. art.
156, § 1o do NCPC).
Não existe qualquer exigência legal
de especialização ou pós-graduação para ser perito, como
sugere a apelante.
Ademais,
eventual
discordância
ou
demora na entrega do laudo, não implica em falta de
capacidade técnica.
Novamente aqui se percebe que a
apelante se manteve inerte durante o período de mais de 2
anos e 8 meses que o perito não se manifestou nos autos, não
apresentando sequer uma petição requerendo o prosseguimento
do feito.
A alegação de que o perito não
respondeu adequadamente os quesitos, também não pode ser
aceita, pois repetir a explicação do corpo do laudo na
resposta aos quesitos, não evidencia defeito ou implica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 6/14
nulidade do laudo, se eventualmente a resposta já está no
corpo do laudo e a questão foi devidamente enfrentada, como
no caso em tela.
As impugnações da apelante (fls.
1853/1899) foram refutadas na sentença, tendo sido inclusive
objeto de decisão de fls. 963/964 quando questionada a
capacidade do expert em embargos de declaração.
Ressalta-se
que
a
perícia
foi
realizada por perito designado pelo Juízo, observada a
imparcialidade.
O perito solicitou e fez análise de
amostras
da
obra
utilizando,
inclusive,
empresas
terceirizadas sem qualquer vínculo com a causa.
De qualquer forma, é bem de ver que
compete ao julgador, verificar as provas produzidas no
processo e determinar, se assim entender pertinente, a
produção de outras provas que considerar necessárias para a
elucidação do caso concreto ou julgar a lide de forma
antecipada.
O perícia não contém defeitos e não
está presente a hipótese do art. 480 do NCPC para justificar
a nova perícia.
Assim, a perícia realizada é válida,
ficando rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença e
cerceamento de defesa trazidas pela apelante.
4.
As
nulidades
da
sentença,
mencionadas às fls. 2320 e seguintes não estão evidenciadas.
A sentença analisou a lide como
postal, decidindo sobre os fatos controvertidos à luz das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 7/14
provas, julgando o pedido.
Ao
contrário
do
colocado
pela
apelante, cujas razões beiram a litigância de má-fé, não
utilizou conceitos vagos e genéricos.
Quanto a seguir a decisão do agravo,
a sentença estava julgando o pedido, ou seja, objeto
jurídico diverso do agravo anteriormente interposto, que se
referia a decisão interlocutória do processo.
Logo, rejeitada fica a alegação de
nulidade da sentença.
5. No mérito, segundo consta, a
edificação descrita na inicial (edifício residencial situado
à Rua Visconde do Rio Branco, s/n, registrado sob as
matrículas no 29.553, 29.554 e 29.555 do 2o CRI, unificadas
pela matrícula no 43.552) está sob o domínio da apelante que
deveria ter efetuado a sua construção há 30 anos.
Como consta às fls. 21/23, 24/26, 27,
36, 38, 39/45, 47/49, 50, 51/52, a apelante foi inúmeras
vezes notificada sobre irregularidades na obra e no imóvel,
entre 1992 a 2013.
O Município constatando que a obra se
encontrava abandonada
e com suas estruturas deterioradas
ajuizou a presente ação para pleitear sua demolição.
A apelante firmou Contrato Particular
de Promessa de Permuta de Bens Imóveis e Outras Avenças com
Recep Empresa de Cobrança S/C Ltda (Antônio Carlos de
Oliveira Petrin) e Outros; que se comprometeram a utilizar o
imóvel, para a construção de um Edifício Residencial, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 8/14
regime de sociedade condominial, ou Condomínio Natural no
prazo de 36 meses, 04 (quatro) unidades autônomas e mais 01
(uma) fração de 80% de unidade autônoma, prontas e acabadas,
do edifício a ser construído em permuta ao terreno, objeto
desta ação (cf.fls.243/248).
Embora alegado pela apelante que o
edifício não está abandonado e que há interesse em manter a
obra no local, pelas fotos acostados aos autos, há provas de
que o imóvel está abandonado, com estrutura danificada e sem
conservação (cf.fls.13/15 e 63) tendo havido, inclusive,
invasão de pessoas em situação de rua que ensejou em ação de
reintegração de posse (cf.fls.261).
Note-se que como apontado na r.
sentença:
As fotografias que o réu apresentou, indicando o retorno das obras (em 2015 fls.
595/695), quando contrastadas com as fotografias constantes no Laudo Pericial (em
2016 fls. 1139/1159 e parecer técnico fls. 63), demonstram que as primeiras
apenas objetivavam simular eventual prosseguimento da obra e maquiar o real
estado de abandono da obra, que permaneceu abandonada, vide o notório estado
de abandono constatado no Laudo Pericial anos após.
(...)
Ademais, o tempo transcorrido entre a contestação e a prolação desta sentença
também evidencia a improcedência dos argumentos da ré, pois até os dias atuais o
imóvel encontra-se em estado de completo abandono, acarretando, além dos
riscos próprios da engenharia, riscos à saúde e segurança da população local.
Embora a parte alegue que o abandono ocorreu em razão da invasão por pessoas em
situação de rua, novamente, suas alegações não encontram qualquer respaldo na
realidade. Constatou o sr. Perito Judicial, no mesmo sentido que o Município de
Piracicaba, que a obra se encontra paralisada e inacabada há 30 (trinta) anos
O parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça de fls. 2386/2389 também aponta documentos dos autos
que demonstram a inércia da apelante em dar prosseguimento a
qualquer andamento na construção do edifício:

A despeito do que alega o apelante, os autos encontram-se instruídos com farta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 9/14
documentação que indica que a construção se encontrava em estado de
abandono ao menos desde 1992 (fls. 20).
A recorrente foi autuada ou notificada para adotar providências em 1992 (fls. 27),
1994 (fls. 24/26, 37), 1996 (fls. 18, 21/23), 1998 (fls. 36), 1999 (fls. 38), 2000 (fls.
39/45), 2006 (fs. 47/49), 2012 (fls. 50) e 2013 (fls. 51/52).
A apelante também ostenta débitos de IPTU desde 1991 (fls. 31)
(...)
A despeito da escolha cuidadosa de palavras, nada existe nos autos que indique o
real propósito de concluir as unidades residenciais. A própria parte se limita a
afirmar que realizou alguns estudos e reparos.
Aliás, depreende-se das imagens juntadas pela própria apelante que a propalada
“retomada de obra” se resume a contratar uma pequena escavadeira e um funcionário
para capinar o terreno (fls. 595/667).
Da mesma forma, as imagens constantes do laudo pericial de fls. 1.113/1.284 -
lavrado mais de dois anos depois do ajuizamento da ação - deixam evidente que
a construtora sequer deu continuidade aos reparos estruturais
Assim,
apesar
das
alegações
da
apelante há vasta documentação nos autos que indicam que,
mesmo após o ajuizamento da presente ação, a ré não deu
continuidade as obras que já deveriam ter sido finalizada há
mais de 03 décadas.
Como já apontado, não foi realizada
qualquer ação que demonstre o objetivo de dar continuidade a
obra, só tendo havido um serviço de capinar o terreno (fls.
595/667), após a reintegração de posse, que não é o
suficiente para caracterizar qualquer obra em andamento.
6. Quanto as condições técnicas do
edifício, o laudo pericial produzido as fls.1132/1234
concluiu pela necessidade de demolição do edifício:
DO PONTO DE VISTA TÉCNICO a reação significativa de carbonatação do
concreto provocou a corrosão das armaduras (estruturas de ação) QUE
COMPROMETEU
TOTALMENTE
AS
CONDIÇÕES
FÍSICAS
DAS
ESTRUTURAS DO EDIFICIO INACABADO EM QUESTÃO. Portanto, a única
solução técnica é a DEMOLIÇÃO TOTAL do edifício inacabado em tela. A
DEMOLIÇÃO TOTAL deve ser realizada o mais breve possível, pois conforme o
tempo passa aumenta o risco de desabamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 10/14
Observa-se que o perito solicitou e
fez análise de amostras da obra (cf.fls.1837), mostrando o
comprometimento da estrutura, que, aliás é visível pelas
fotos de fls.1149/1159, ficando evidente que a estrutura
metálica está exposta, estando a obra abandonada há décadas.
As fls.1839/1840, o expert detalhou
as suas constatações técnicas:
- AS ARMADURAS DAS LAJES EM PROCESSO AVANÇADO DE
CORROSÃO,
CONFORME
O
PERITO
JUDICIAL
CONSTATOU
TECNICAMENTE DURANTE AS VISTORIAS PERICIAIS NO LOCAL.
(conforme fotos do Laudo Pericial apresentado).
- AS ARMADURAS DAS VIGAS EM PROCESSO AVANÇADO DE
CORROSÃO,
CONFORME
O
PERITO
JUDICIAL
CONSTATOU
TECNICAMENTE DURANTE AS VISTORIAS PERICIAIS NO LOCAL.
(conforme fotos do Laudo Pericial apresentado).
- SOBRE AS ARMADURAS DOS PILARES, O PERITO JUDICIAL COMPAROU
AS FOTOS DE FLS. 77, 78, 79, 82, 84, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96 e 97 JUNTADAS
PELA AUTORA PREFEITURA QUE DEMONSTRA QUE JÁ NAQUELA DATA
AS ARMADURAS DOS PILARES JÁ ESTAVAM EM AVANÇADO PROCESSO
DE CORROSÃO, E COMPARANDO COM AS FOTOS REALIZADAS
DURANTE AS VISTORIAS PERICIAIS O PERITO JUDICIAL CONSTATOU
TECNICAMENTE QUE FORAM APLICADOS PRODUTOS NESTAS
ARMADURAS DOS PILARES QUE ESCONDEM (CAMUFLAM) O
AVANÇADO PROCESSO DE CORROSÃO DAS ARMADURAS DOS
PILARES.
- A UMIDADE EXISTENTE NAS LAJES QUE ACELERA O PROCESSO DE
CORROSÃO
DAS
ARMADURAS,
CONFORME
O
PERITO JUDICIAL
CONSTATOU TECNICAMENTE DURANTE AS VISTORIAS PERICIAIS NO
LOCAL. (conforme fotos do Laudo Pericial apresentado).
- A UMIDADE EXISTENTE NAS VIGAS QUE ACELERA O PROCESSO DE
CORROSÃO
DAS
ARMADURAS,
CONFORME
O
PERITO JUDICIAL
CONSTATOU TECNICAMENTE DURANTE AS VISTORIAS PERICIAIS NO
LOCAL. (conforme fotos do Laudo Pericial apresentado).
- A UMIDADE EXISTENTE NOS PILARES QUE ACELERA O PROCESSO DE
CORROSÃO
DAS
ARMADURAS,
CONFORME
O
PERITO JUDICIAL
CONSTATOU TECNICAMENTE DURANTE AS VISTORIAS PERICIAIS NO
LOCAL. (conforme fotos do Laudo Pericial apresentado).
AS LAJES TEM ESPESSURA MÉDIA DE 7,5 CM, CONFORME O PERITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 11/14
JUDICIAL CONSTATOU TECNICAMENTE DURANTE AS VISTORIAS
PERICIAIS NO LOCAL, OU SEJA, DO PONTO DE VISTA TÉCNICO ESSAS
LAJES SÃO DE ESPESSURA FINA, PORTANTO NÃO ATENDE AO
PADRÃO MINIMO DE SEGURANÇA EXIGIDO PARA ESTE TIPO DE
LAJE. (conforme fotos do Laudo Pericial apresentado).
Note-se que o perito apontou para a
aplicação de produtos que camuflam a corrosão e constatou
que as lajes de concreto possuem espessura inadequada.
Da
mesma
forma,
as
amostras
de
material confirmaram o avançado estado de carbonatação das
estruturas.
Neste sentido, a r. sentença:
Como se pode verificar do Laudo Judicial (que converge ao parecer técnico do autor,
afastando as alegações de suspeição arguidas sobre o técnico contratado pela
municipalidade), foram constatadas anomalias na inspeção predial e nos diversos
componentes da edificação, relacionados com fatores de conservação,
depreciação, saúde, segurança, funcionalidade e possibilidade de reforma,
salientando-se a irreversibilidade dos danos e o grau de urgência da demolição,
ante o risco crescente de colapso das estruturas, propiciando o seu
desmoronamento.
(...)
Salienta-se que a perícia converge com os elementos fáticos que são notórios
(notícias e fotografias) bem como ao estado de abandono do imóvel ao longo de
30 (trinta) anos. Tais problemas que já haviam sido constatados em fiscalizações
anteriores não foram objeto de qualquer medida eficaz da proprietária ao longo
dos últimos anos, permanecendo o imóvel em estado de completo abandono neste
ano de 2020. (grifo nosso)
Assim,
restou
incontroverso
nos
autos, a precariedade da edificação, o que é suficiente para
acolher o pleito demolitório.
7. Sob outro ângulo, como é cediço,
compete à administração pública em seu exercício regular de
poder de polícia a atuação nas construções de imóveis
irregulares, visando não somente o cumprimento das leis
regentes, como a segurança dos moradores e vizinhos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 12/14
Cabe ao Município agir no caso de
obras irregulares e cabe ao infrator a demolição necessária.
É
poder-dever
do
Município
a
organização, fiscalização e ocupação do solo urbano,
editando posturas e fiscalizando obras.
Importante
salientar
a
constitucionalidade de normas que regulamentam assuntos de
interesse local, o que se encontra em perfeita consonância
com a autonomia administrativa municipal, resguardada pela
Constituição Federal no inc. I e VIII do art. 30 da CF:
“Art. 30 Compete aos Municípios:
I suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
(...)
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano;”.
Logo, correta a ação do Município,
para evitar risco aos munícipes, em ajuizar ação visando a
demolição de obra que oferece risco.
Em casos análogos, assim decidiu este
E. Tribunal de Justiça:
1006823-32.2016.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Relator(a): Marcelo Semer
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/03/2017
Data de publicação: 20/03/2017
Ementa: APELAÇÃO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO.
Município de São José dos Campos. Área sob risco de deslizamento de terra.
Violação ao direito a moradia. Inocorrência. Obra ainda inacabada, e, portanto,
inabitada, quando da autuação e ordem liminar de demolição.
Impossibilidade de regularização da área. Área de risco muito alto de
escorregamento (R4). Obrigação do município de garantir a segura ocupação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 13/14
uso do solo dentro das determinações legais. Recurso de apelação desprovido.

9202558-90.2009.8.26.0000
Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Rebouças de Carvalho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/12/2012
Data de publicação: 06/12/2012
Outros números: 9210975500
Ementa: AÇÃO DE. INDENIZAÇÃO Demolição Edificação de moradia
inacabada e inabitada em área pública - Poder de Polícia exercido
legitimamente pela Administração Municipal - Ocupação irregular de solo -
Indenização indevida - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.
Desta forma, ficou demonstrado nos
autos a precariedade da obra ocasionando risco de
desabamento e à integridade física dos possíveis ocupantes e
vizinhos, sendo o suficiente para a procedência.
Por
tais
razões,
de
rigor
a
manutenção da procedência, com a demolição da precária
edificação, nos termos lançados pela r. sentença.
8. Note-se que tendo a apelante dado
causa a toda a situação, por conta de sua inércia de
décadas, não se cogita de qualquer direito de indenização,
devendo ela arcar com todos os custos da demolição.
9. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observado que
é desnecessária a citação dos dispositivos, bastando que a
questão tenha sido analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012802-33.2014.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22118 14/14
mas improvido, ficando integralmente mantida a r. sentença
de fls. 2213/2221. Atento a regra do art. 85, § 8o e 11, do
NCPC, fica a verba honorária majorada para R$ 10.000,00,
corrigidos a partir desta data.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator